Tribunal: TJES
Processo: 0010489-94.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010489-94.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, ART. 307 DO CPB – INEXISTÊNCIA DE AUTODEFESA -
ROUBO
QUALIFICADO
, ART. 157, §2º, INC. VII, DO CP –
REDUÇÃO
DA PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

DO ART. 59 DO CPB
–
MAJORAÇÃO DA REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA TENTATIVA
- APELO IMPROVIDO.

1) No Tema 478, de Repercussão Geral, o STF consolidou a Tese de que “
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
”.

2) Não há que se falar em motivação genérica relativa a culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias, já que calcadas em elementos concretos extraídos dos autos, a primeira com base no risco do roubo ter sido cometido e via pública com grande circulação de pessoas, e a segunda, é aferível concretamente pela Folha de Antecedentes Criminais do acusado, e a terceira, com base no crime ter sido cometido no local de trabalho das vítimas, o que exacerba a ameaça inerente ao tipo penal.

3) No desvalor da personalidade foi considerada a reincidência do recorrente, elemento já utilizado para o desvalor dos antecedentes, incidindo assim a sentença em “
bis in idem
”.

4) O fato da motivação do crime de roubo ter sido o sustento do vício do recorrente em drogas não pode servir como fundamento para aumento da pena-base. Precedentes do STJ.

5) O julgador possui discricionariedade para aplicar a redução decorrente da circunstância atenuante da confissão, no entanto, ausente motivação específica, deve a referida redução ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto).

6) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA,
face a irresignação com a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes dos artigos 157, §2º, inciso VII, e 307, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa ofereceu razões às fls. 307/316, onde requer: (1) a absolvição em relação ao crime do artigo 307 do CPB, (2) a reforma da dosimetria das penas-base do acusado e (3) majoração da redução decorrente da circunstância atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 324/327, requerendo o desprovimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5413055, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA,
face a irresignação com a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes dos artigos 157, §2º, inciso VII, e 307, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Segundo a narração fática contida na denúncia, o ora recorrente, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima Larissa e um aparelho de telefone celular de propriedade da Clínica Odontológica Sorriso. Ao ser detido pela polícia em decorrência do roubo em questão, identificou-se o apelante como ”Marco Antonio Pereira”.

A defesa ofereceu razões às fls. 307/316, onde requer: (1) a absolvição em relação ao crime do artigo 307 do CPB, (2) a reforma da dosimetria das penas-base do acusado e (3) majoração da redução decorrente da circunstância atenuante da confissão.

A primeira tese invocada pela defesa é a de atipicidade da conduta de apresentar nome falso perante a autoridade policial, pois no entender da defesa estaria apenas fazendo uso da garantia constitucional da autodefesa.

A autodefesa e a defesa técnica, constituem os dois lados da ampla defesa, garantia constitucional prevista no artigo 5º, inc. LV, da CRFB/88, que estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

No entanto, conforme já foi decidido pelo STF, “
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
” .(RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311).

Tal decisão, tomada em sede de Repercussão Geral, consolidou o entendimento estabelecido no tema 478.

Além do Pretório Excelso, também o Colendo STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado no Tema Repetitivo 646: “
É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)
".

Portanto, diante da existência de precedentes com força vinculante, tanto por parte do STF, quanto do STJ, em sentido contrário à tese defensiva, verifico a ausência de plausibilidade jurídica da tese de absolvição em relação ao delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do CPB.

Na sequência, a defesa postula pela reforma da dosimetria das penas-base do acusado e majoração da redução decorrente da circunstância atenuante da confissão.

A
materialidade
e
autoria
do crime de roubo

não são ponto controvertido no presente recurso, pois a defesa conformou-se com a condenação, irresignando-se apenas contra o processo dosimétrico.

O Magistrado de primeiro grau aplicou a pena-base do crime de roubo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando como negativas seis circunstâncias judiciais entre as oito previstas no art. 59 do CPB: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias e do crime.

A fundamentação utilizada nessas três foi a seguinte:

“Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, em especial por se tratar de crime cometido em local de movimento, em plena manhã, denotando especial audácia; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE anexo; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de drogas; motivos, que não justificam o crime; circunstâncias, desfavoráveis, tratando-se de crime cometido com emprego de arma branca, o que exacerba a periculosidade
in concreto
dos fatos, e em local de trabalho das vítimas; consequências do crime que não são relevantes, eis que não resultou em prejuízo econômico às vítimas; comportamento das vítimas, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte”.

Ao analisar a fundamentação utilizada verifiquei que não há que se falar em motivação genérica relativa a culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias, já que calcadas em elementos concretos extraídos dos autos, sendo a primeira com base no risco do roubo ter sido cometido em via pública com grande circulação de pessoas, a segunda é aferível concretamente pela Folha de Antecedentes Criminais do acusado e a terceira, com base no crime ter sido cometido no local de trabalho das vítimas, o que exacerba a ameaça inerente ao tipo penal.

No entanto, assiste razão ao pleito defensivo de ausência de idoneidade da fundamentação em relação ao restante das circunstâncias negativadas.

No desvalor da personalidade foi considerada a reincidência do recorrente, elemento já utilizado para o desvalor dos antecedentes, incidindo assim a sentença em “
bis in idem
”.

Em relação a conduta social, foi considerada o autorrelato do apelante de que o crime de roubo teria sido motivado para sustentar seu vício em drogas. No entanto, conforme a jurisprudência do Colendo STJ, “
predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes

patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas

para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
”. (STJ - AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Em relação aos motivos, verifico a ausência de fundamentação, pois a sentença se limitou a dizer que “
não justificam o crime
”. Pela prova contida nos autos a motivação do delito teria sido o sustento do vício em drogas do recorrente, situação já analisada no parágrafo anterior.

Desta forma, deve ser reduzida proporcionalmente a pena-base do recorrente, levando em consideração a manutenção de apenas três circunstâncias judiciais.

Por fim, a defesa postula majoração da redução decorrente da circunstância atenuante da confissão.

Em relação ao tema, a jurisprudência do Colendo STJ vem entendendo que “
Em relação à majoração da pena realizada na segunda fase do procedimento dosimétrico, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução

de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes

genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração

de aumento ou redução

de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto,
a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”. (AgRg no REsp n. 2.059.295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) (grifo meu).

A sentença aplicou a redução da pena em decorrência da atenuante da confissão em apenas 03 (três) meses, sem discorrer qualquer motivação específica para aplicação da modulação em patamar tão abaixo da fração paradigma, merecendo reforma.

Passo a nova dosimetria da pena.

Considerando a manutenção de três circunstâncias judiciais com fundamentação idônea,
fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes, eis que a reincidência foi considerada na primeira fase, presente a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano, ficando a pena intermediária estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento prevista no inc. VII, do §2º, do art. 157 do CPB (arma branca), devendo a pena ser aumentada em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, efetuo redução proporcional, fixando-a em
15 (quinze) dias-multa
, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO APELO, e LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.